Tribunal: STF
Processo: Rcl 86665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por João Paulo Soares, em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo 5000434-16.2024.4.03.6345.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em suma, que o ato reclamado teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.072.485 (tema 985), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, aduz que “[a] utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais. A aplicação do Tema 985, sem que haja decisão final do Supremo, compromete a coerência do sistema jurídico e viola o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata do trâmite processual na origem e, no mérito, seja “confirmada a medida liminar concedida e julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 5)



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso dos autos, o reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a ordem de suspensão nacional dos processos que tratem da matéria discutida no tema 985 da repercussão geral, proferida pelo Ministro André Mendonça, nos autos do RE-RG 1.072.485.



    Registre-se que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”, nos autos do RE-RG 1.072.485 (tema 985).



    Em 31.8.2020, o Pleno julgou o mérito do citado paradigma e assentou a tese no sentido de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 2.10.2020)



    Foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão. 



    Em 26.6.2023, diante da possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para modular os efeitos da decisão, o Ministro André Mendonça deferiu o pedido de suspensão nacional dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema n. 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Todavia, o julgamento dos aclaratórios foi finalizado na data de 8.8.2025, com trânsito em julgado certificado na data de 24.9.2025. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária. terço de férias. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais. 2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União. II. Questão em discussão 3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas. III. Razões de decidir 4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que a alteração jurisprudencial justifica a modulação dos efeitos da decisão, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral e o resultado do julgamento de mérito implicaram mudança no entendimento prevalente, tanto no âmbito desta Corte como em relação a precedente repetitivo do STJ. 5. Também foram devidamente explicitadas as razões para a fixação do marco temporal da modulação. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de considerar que o julgamento de mérito realizado por esta Corte reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia precedentes do STF e do STJ. Daí a escolha pela data da publicação da ata do julgamento de mérito. 6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das contribuições pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou expressamente no sentido de manter, para este caso, a aplicação da jurisprudência tradicional. Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito. Essa solução não impede que, em futuros julgamentos, a Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal diverso, conforme as especificidades do caso. IV. Dispositivo 7. Recurso de embargos de declaração improvido. (...).” (RE 1072485 ED-ED, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2025)



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual inexiste qualquer ofensa à autoridade de decisão do tribunal.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente